Tribunal: TJES
Processo: 5004200-55.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004200-55.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IMILIA MATUCHAK
RECORRIDO: LOCALIX SERVICOS AMBIENTAIS S.A. e outros
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
AGRAVO INTERNO. INDEFERIMENTO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DESERÇÃO DO RECURSO INOMINADO.

I. CASO EM EXAME
1 Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita e reconheceu a deserção do Recurso Inominado, em razão da ausência de recolhimento das custas processuais no prazo legal. A agravante sustenta que houve irregularidades nas intimações processuais, como erro na numeração do processo e falhas na indicação do advogado, o que teria inviabilizado o cumprimento tempestivo de suas obrigações processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 Discute-se a regularidade das intimações eletrônicas realizadas pelo sistema PJe e a possibilidade de concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, considerando a ausência de comprovação suficiente de hipossuficiência financeira e a deserção do Recurso Inominado em razão do não recolhimento das custas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1.A utilização do sistema eletrônico PJe atribui à parte o dever de habilitação regular para o recebimento das intimações. No caso, a advogada da agravante estava habilitada no sistema, e as intimações ocorreram de forma regular, sendo desnecessário o envio por Diário Oficial. Alegações de falhas administrativas quanto ao número do processo ou da OAB não comprometeram a eficácia da comunicação processual.

3.2. A concessão do benefício está condicionada à comprovação da hipossuficiência econômica. A agravante foi devidamente intimada para apresentar documentos comprobatórios, mas não cumpriu a determinação no prazo estipulado de 48 horas, limitando-se a apresentar elementos insuficientes posteriormente. A presunção de hipossuficiência, portanto, foi elidida pela ausência de comprovação robusta.

3.3.A ausência do preparo recursal no prazo legal caracteriza deserção, conforme disposto no Enunciado 80 do FONAJE, não sendo admitido o recolhimento extemporâneo das custas.

IV. DISPOSITIVO
4 Conheço do recurso interposto, mas nego-lhe provimento, mantendo a decisão impugnada.
5 Condeno a Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

V. DISPOSITIVOS E JURISPRUDÊNCIA RELEVANTES
6
Dispositivos Legais:
Lei nº 9.099/95, arts. 42, § 1º e 55; Código de Processo Civil de 2015, art. 1.042 e art. 932, inciso I
7 Jurisprudência relevante citada: TJ-PR - AI: 00212235620218160000 Curitiba 0021223-56.2021.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Renato Braga Bettega, Data de Julgamento: 13/10/2021, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 13/10/2021; TJ-MG - AI: 10000210666863001 MG, Relator: Cabral da Silva, Data de Julgamento: 22/06/2021, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/07/2021; TJ-SP - AI: 01000186420218269032 SP 0100018-64.2021.8.26.9032, Relator: MARCELO STABEL DE CARVALHO HANNOUN, Data de Julgamento: 28/05/2021, Turma Recursal Cível e Criminal, Data de Publicação: 28/05/2021.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PJE - AGRAVO INTERNO Nº 5004200-55.2023.8.08.0035

RECORRENTE: IMILIA MATUCHAK

RECORRIDOS: LOCALIX SERVICOS AMBIENTAIS S.A., MUNICÍPIO DE VILA VELHA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

AGRAVO INTERNO. INDEFERIMENTO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DESERÇÃO DO RECURSO INOMINADO.

I. CASO EM EXAME
1 Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita e reconheceu a deserção do Recurso Inominado, em razão da ausência de recolhimento das custas processuais no prazo legal. A agravante sustenta que houve irregularidades nas intimações processuais, como erro na numeração do processo e falhas na indicação do advogado, o que teria inviabilizado o cumprimento tempestivo de suas obrigações processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 Discute-se a regularidade das intimações eletrônicas realizadas pelo sistema PJe e a possibilidade de concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, considerando a ausência de comprovação suficiente de hipossuficiência financeira e a deserção do Recurso Inominado em razão do não recolhimento das custas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1.A utilização do sistema eletrônico PJe atribui à parte o dever de habilitação regular para o recebimento das intimações. No caso, a advogada da agravante estava habilitada no sistema, e as intimações ocorreram de forma regular, sendo desnecessário o envio por Diário Oficial. Alegações de falhas administrativas quanto ao número do processo ou da OAB não comprometeram a eficácia da comunicação processual.

3.2. A concessão do benefício está condicionada à comprovação da hipossuficiência econômica. A agravante foi devidamente intimada para apresentar documentos comprobatórios, mas não cumpriu a determinação no prazo estipulado de 48 horas, limitando-se a apresentar elementos insuficientes posteriormente. A presunção de hipossuficiência, portanto, foi elidida pela ausência de comprovação robusta.

3.3.A ausência do preparo recursal no prazo legal caracteriza deserção, conforme disposto no Enunciado 80 do FONAJE, não sendo admitido o recolhimento extemporâneo das custas.

IV. DISPOSITIVO
4 Conheço do recurso interposto, mas nego-lhe provimento, mantendo a decisão impugnada.
5 Condeno a Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

V. DISPOSITIVOS E JURISPRUDÊNCIA RELEVANTES
6
Dispositivos Legais:
Lei nº 9.099/95, arts. 42, § 1º e 55; Código de Processo Civil de 2015, art. 1.042 e art. 932, inciso IV.
7 Jurisprudência relevante citada: TJ-PR - AI: 00212235620218160000 Curitiba 0021223-56.2021.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Renato Braga Bettega, Data de Julgamento: 13/10/2021, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 13/10/2021; TJ-MG - AI: 10000210666863001 MG, Relator: Cabral da Silva, Data de Julgamento: 22/06/2021, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/07/2021; TJ-SP - AI: 01000186420218269032 SP 0100018-64.2021.8.26.9032, Relator: MARCELO STABEL DE CARVALHO HANNOUN, Data de Julgamento: 28/05/2021, Turma Recursal Cível e Criminal, Data de Publicação: 28/05/2021.

RELATÓRIO

Em síntese, a Recorrente alega que “às 20:40 horas, do dia 06/09/2021, ao sair do estacionamento do Shopping Vila Velha em seu veículo da marca Hyundai, modelo HB20, foi surpreendida com um forte impacto da colisão lateral traseira pelos prepostos da Empresa Localix, enquanto conduziam o caminhão de coleta de lixo do Município de Vila Velha”. Aduz, ainda, que após sofrer a colisão do caminhão de propriedade da primeira autora (a serviço do Município), começou a ser hostilizada pelos ocupantes do caminhão de lixo, com ofensas e xingamentos.

O juízo sentenciante julgou improcedentes os pedidos iniciais. Irresignada, a autora interpôs Recurso Inominado, requerendo o benefício da assistência judiciária gratuita.

O presente juízo determinou a intimação da Recorrente para, no prazo de 48 (quarenta e oito horas), comprovar documentalmente sua miserabilidade econômica, sob pena de indeferimento do pedido de gratuidade.

A agravante não demonstrou preencher os requisitos necessários à concessão do benefício no prazo determinado.

Diante disso, foi indeferido o pedido de assistência judiciária gratuita, sendo-lhes concedido o prazo de 48 horas para realizar o preparo recursal, sob pena de deserção.

A Recorrente interpôs o presente Agravo Interno, argumentando que as publicações foram realizadas com número de processo incorreto - constando como nº 5004200-55.2023.8.08.9101 - e houve também erro no número da Ordem dos Advogados do Brasil, sendo indicada indevidamente a OAB/RJ 120515 em vez da correta OAB/ES 10.710 e que tais erros comprometeram a devida intimação, inviabilizando a ciência e a ação tempestiva da Advogada da Agravante sobre os atos processuais.

Além disso, defende que o indeferimento da gratuidade de justiça sem fundamentação robusta que contrarie os elementos apresentados pela parte requerente desrespeita a presunção estabelecida pelo legislador, indo de encontro ao princípio da legalidade e da proteção à vulnerabilidade. Ainda, aduz que os erros administrativos verificados nas publicações dos despachos relacionados ao processo n.º 5004200-55.2023.8.08.0035 comprometem a validade de todos os atos processuais e levam à necessidade imperativa de sua anulação.

VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95, na forma do Enunciado 15 do FONAJE:

ENUNCIADO 15 – Nos Juizados Especiais não é cabível o recurso de agravo, exceto nas hipóteses dos artigos 544 e 557 do CPC.

Destaco que, com o advento do Código de Processo Civil de 2015, o art. 544 foi substituído pelo art.1.042 e o art. 557 foi substituído pelo art. 932, inciso IV:

Art. 1.042. Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos.

Art. 932. Incumbe ao relator:

IV – negar provimento a recurso que for contrário a:

a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça

ou do próprio tribunal;

b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior

Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;

c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas

repetitivas ou de assunção de competência;

Assim, diante do não conhecimento do Recurso Inominado interposto, cabível a interposição do presente Agravo.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

Em relação à questão de ordem levantada sobre a nulidade das intimações, entendo que não há fundamento para sua alegação. Como bem exposto em
decisum
, em sede de julgamento de embargos de declaração, diferentemente dos processos físicos, no processo eletrônico, é responsabilidade do advogado efetuar sua habilitação no sistema e, somente após, as intimações ocorrerão por meio eletrônico e não mais pelo diário oficial.

Neste sentido, quando uma parte solicita que as publicações sejam feitas em nome de um advogado específico, é dever do Requerente, por meio de seus procuradores, realizar o devido cadastro, conforme exigido e permitido pelo sistema PJe.

No caso em tela, a advogada da Agravante possuía cadastro no portal eletrônico do PJE e já se encontrava habilitada nos autos, de forma que sua intimação para apresentação de comprovação da miserabilidade de sua cliente se deu pelo referido portal.

Outrossim, a alegação de nulidade da intimação por diário oficial é absolutamente irrelevante ante a sua dispensabilidade, prevista, inclusive, em lei.

Por fim, quanto à tese levantada sobre a numeração processual supostamente equivocada (nº 5004200-55.2023.8.08.9101), em nada altera o fato que a intimação para a devida comprovação acerca da assistência judiciária gratuita foi realizada regularmente pelo portal em nome da patrona da Agravante.

Vejamos:

Posto isto, passo à análise da irresignação acerca do indeferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

In casu
, verifica-se que foi oportunizado à Agravante comprovar sua hipossuficiência financeira, porém, sequer anexou ao processo quaisquer dos documentos comprobatórios para tanto, quais sejam a cópia da CTPS, contendo o último vínculo trabalhista e as próximas folhas em branco, contracheque atualizado, comprovante do último imposto de renda, extrato de pagamento de benefício previdenciário ou outros documentos que demonstrem a efetiva renda mensal auferida pela parte.

Nesse aspecto, entendo que a Agravante não comprovou sua vulnerabilidade financeira, não tendo realizado oportunamente a juntada de documentos comprobatórios.

Outrossim, a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência não é absoluta e pode ser elidida quando houver nos autos elementos que evidenciem falta de pressupostos legais para concessão da justiça gratuita, como a contratação de advogado particular.

Sobre a presente questão, dispõe a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUSTIÇA GRATUITA – DECLARAÇÃO DE POBREZA – PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DA AGRAVANTE POR DOCUMENTOS APTOS – INDEFERIMENTO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR - 5ª C. Cível - 0021223-56.2021.8.16.0000 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADOR RENATO BRAGA BETTEGA - J. 13.10.2021). (TJ-PR - AI: 00212235620218160000 Curitiba 0021223-56.2021.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Renato Braga Bettega, Data de Julgamento: 13/10/2021, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 13/10/2021).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. INDEFERIMENTO. - O gozo do benefício da justiça gratuita deve ser concedido apenas àqueles que comprovem ser pobres, não sendo suficiente para tanto a simples declaração de pobreza de próprio punho - Não restando comprovada a hipossuficiência da parte infere-se que a manutenção da decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita é medida que se impõe - Recurso não provido. (TJ-MG - AI: 10000210666863001 MG, Relator: Cabral da Silva, Data de Julgamento: 22/06/2021, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/07/2021).

Assim sendo, em consonância com o entendimento jurisprudencial pátrio,
devido o indeferimento da justiça gratuita
, na forma do art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal c/c arts. 98 e 99 do Código de Processo Civil.

Destarte, considerando que a Recorrente não realizou o recolhimento das custas processuais atinentes ao Recurso Inominado, a deserção recursal é medida de que se impõe, na forma do Enunciado 80 do FONAJE:

ENUNCIADO 80: O recurso inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas,
não admitida a complementação intempestiva
(art. 42, §1°, da Lei n° 9.099/95).

Nesse sentido dispõe entendimento firmado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Indeferimento da gratuidade da justiça por ausência de comprovação dos pressupostos legais para a concessão do benefício. Alegação de que houve prévio deferimento tácito da benesse. Descabimento. Acesso ao Juizado Especial que independe do pagamento de custas, taxas ou despesas. Inteligência do art. 54 da Lei nº 9.099/95. Análise da gratuidade diferida para a fase recursal nos termos do art. 42, § 1º, da Lei nº 9.099/95. Inexistência de preclusão pro judicato. Gratuidade expressamente indeferida. Falta de recolhimento do preparo recursal. Deserção de rigor. Recurso desprovido. (TJ-SP - AI: 01000186420218269032 SP 0100018-64.2021.8.26.9032, Relator: MARCELO STABEL DE CARVALHO HANNOUN, Data de Julgamento: 28/05/2021, Turma Recursal Cível e Criminal, Data de Publicação: 28/05/2021).

Isto posto, mantenho o entendimento firmado em sede de Decisão Monocrática e não conheço do Recurso Inominado interposto, em decorrência da ausência de preparo, pressuposto objetivo da admissibilidade recursal.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão impugnada. Ademais, reconheço a deserção recursal, razão pela qual
NÃO CONHEÇO
do
RECURSO INOMINADO
interposto pela agravante.

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/95, condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)